Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750984-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Victor Hugo Rezende Domingues D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0706997-37.2024.8.07.0004, que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão ao fornecimento, pela recorrente, do endereço preciso para a localização do veículo em questão. Verifica-se que a petição de interposição do recurso (Id. 66767752) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi requerida, nas razões recursais, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator